Tribunal: TCU
Processo: 005.931/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1643/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação de autoria da empresa RCS Tecnologia Ltda, acerca de possíveis irregularidades no âmbito do o Banco do Brasil S/A (BB), relacionadas à Licitação Eletrônica 2020/03585. Considerando que, ao apreciar a referida representação por intermédio do Acórdão 950/2022-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, a representante ingressa com Pedido de Reexame, requerendo a modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal, e tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesse subjetivo da recorrente; Considerando que não restou demonstrada razão legítima para intervir nos presentes autos, de modo a ser admitida como parte nos termos dos artigos 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; Considerando, por fim, o parecer uniforme da Secretaria de Recursos, pelo não conhecimento, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 282 e 286 do Regimento Interno, e artigo 52 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa RCS Tecnologia Ltda (R001, peça 30), e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.931/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: RCS Tecnologia Ltda (08.220.952/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Ellen Lopes da Silva (52063/OAB-DF) e Janine Santana Dourado (41763/OAB-DF), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.